Tribunal: TJSP
Processo: 1015285-91.2018.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEFEITOS DO IMÓVEL. Insurgência contra sentença de procedência. Manutenção. Conserto da anomalia apontada na perícia não implica perda superveniente do objeto. Mero reconhecimento do pedido. Defeitos, ademais, que por sua natureza e repetição não configuram, evidentemente, desgaste natural, mas sim vícios de construção. Laudo pericial nesse

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEFEITOS DO IMÓVEL. Insurgência contra sentença de procedência. Manutenção. Conserto da anomalia apontada na perícia não implica perda superveniente do objeto. Mero reconhecimento do pedido. Defeitos, ademais, que por sua natureza e repetição não configuram, evidentemente, desgaste natural, mas sim vícios de construção. Laudo pericial nesse sentido. Danos morais evidentes. Transtornos que superam o mero desconforto. Vazamentos e infiltrações recorrentes que, por mais de três anos, tornaram a vida do casal um calvário em imóvel recém construído. Valor suficiente e razoável que deve ser mantido. Recurso não provido.